Tribunal: TJSP
Processo: 1005359-75.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Golpe da falsa central de atendimento - Indenização – Fraudadores que entraram em contato com o autor, dizendo-se funcionários do réu, e deram orientações ao demandante que culminaram em transferências bancárias para conta de terceiros – Responsabilidade objetiva do réu e que também decorre do risco da atividade explorada – Falha na prestação do serviço bancário –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Golpe da falsa central de atendimento - Indenização – Fraudadores que entraram em contato com o autor, dizendo-se funcionários do réu, e deram orientações ao demandante que culminaram em transferências bancárias para conta de terceiros – Responsabilidade objetiva do réu e que também decorre do risco da atividade explorada – Falha na prestação do serviço bancário – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Danos materiais indenizáveis – Restituição dos valores ao autor – Cabimento - Dano moral - Empresário individual - Hipótese em que a empresa e a pessoa física se confundem sendo suficiente as alegações contidas na petição inicial para caracterizar o dano moral indenizável - Pretensão de redução do quantum fixado pelo juízo (R$ 5.000,00) – Descabimento - Indenização mantida – Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC - Recurso desprovido